Tribunal: STF
Processo: HC 268945
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Quebra da cadeia de custódia. Não demonstração. Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi denegada a ordem de habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas, com comprometimento de sua validade; e (ii) definir se é possível o acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia, no âmbito da via estreita do habeas corpus, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. As instâncias antecedentes, em contato direto com a prova, entenderam pela ausência de quebra da cadeia de custódia e de comprovação de adulteração ou contaminação dos vestígios. Além disso, destacou-se que a condenação não se apoiou exclusivamente no documento apresentado, mas sim em todo o caderno probatório formado ao longo da persecução penal.

    4. A matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes.

    5. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ Precedentes.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 

    _________________________

    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A e seguintes.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022; HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.